Tribunal: TJSP
Processo: 2059113-84.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Necessidade de prévia

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento tempestivo do valor devido. Honorários advocatícios. Ausência de fixação, em consonância com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema 407). Necessidade de prévia liquidação de sentença. Multa do art. 523, §1o, do CPC/15 (art. 475-J do CPC/73) descabida (tema 482). Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001000830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Regimental
Cível
no
2059113-84.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante MARIA JOSE DA COSTA FRANÇA
MONDARI, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2059113-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
2
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
2059113-84.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO (6a VARA DE FAZENDA PÚBLICA)
AGRAVANTE: MARIA JOSE DA COSTA FRANÇA MONDARI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO No 37.570
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA JULGADA PELO JUIZ DA 6a VARA DA FAZENDA
PÚBLICA DO FORO CENTRAL DE SÃO PAULO/SP (AÇÃO
COLETIVA No 0403263-60.1993.8.26.0053). Pagamento
tempestivo
do
valor
devido.
Honorários
advocatícios. Ausência de fixação, em consonância
com o Recurso Especial no 1.134.186/RS (tema
407).
Necessidade
de
prévia
liquidação
de
sentença. Multa do art. 523, §1o, do CPC/15 (art.
475-J do CPC/73) descabida (tema 482). Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por MARIA JOSÉ DA COSTA FRANÇA MONDARI contra decisão
que, em cumprimento individual de sentença proferida
em ação civil pública, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos
1.134.186/RS e
1.247.150/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos.
Alega:
(a)
que
é
necessário
o
arbitramento de honorários advocatícios, uma vez que
não participou da fase de conhecimento e não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2059113-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
3
pagamento voluntário por parte do banco, no prazo
legal; e (b) que é cabível a fixação de verba
honorária e de multa sobre o saldo remanescente.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e o
paradigma apontado na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, no julgamento do Recurso
Especial repetitivo no 1.134.186/RS, o E. Superior
Tribunal de Justiça decidiu que: “1.1 São cabíveis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2059113-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
4
honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o
prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-
J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com baixa dos autos e aposição do 'cumpra-
se' (REsp. no 940.274/MS); 1.2 Não são cabíveis
honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao
cumprimento de sentença; 1.3 Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão
arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no artigo 85, § 8o, do CPC”.
E, ao julgar o Recurso Especial no
1.247.150/PR sob o regime dos recursos repetitivos, o
E. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:
"1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: (...) 1.2. A
sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil
coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de
devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação'
(art. 475-J do CPC), porquanto, 'em caso de
procedência do pedido, a condenação será genérica',
apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos
causados' (art. 95 do CDC). A condenação, pois, não se
reveste
de
liquidez
necessária
ao
cumprimento
espontâneo do comando sentencial, não sendo aplicável
a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC" (tema
482). Confira-se a fls. 132/134.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls.
76/81)
está
em
perfeita
sintonia
com
as
orientações superiores, ao concluir pela: (a) não
incidência de honorários advocatícios na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Regimental Cível no 2059113-84.2019.8.26.0000/50000 - Voto no
5
cumprimento de sentença, porque a Turma Julgadora
entendeu que o depósito havido nos autos configurou
pagamento tempestivo do débito; e (b) não ser cabível
a aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC/15, ante
a necessidade de prévia liquidação da sentença coletiva.
Pondere-se que, em casos semelhantes, a
mesma D. Câmara tem autorizado o poupador a levantar
os valores depositados em primeiro grau, ainda que não
tenha havido o trânsito em julgado da decisão
proferida na impugnação.
Assim, uma vez que se entendeu que houve
o pagamento, incabível a incidência de honorários, nos
exatos termos do tema 407.
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO